Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-85.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença que rejeitou os embargos e julgou a ação procedente. Inconformismo do embargante.
Confissão de dívida. Alegação de vício de consentimento por coação.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostrou prematuro. Necessidade de regular dilação probatória para que sejam esclarecidas as circunstâncias do caso concreto. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença que rejeitou os embargos e julgou a ação procedente. Inconformismo do embargante.
Confissão de dívida. Alegação de vício de consentimento por coação.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostrou prematuro. Necessidade de regular dilação probatória para que sejam esclarecidas as circunstâncias do caso concreto. Alegação de coação que exige a produção de prova oral, além de outras que, eventualmente, se mostrarem necessárias ou úteis à solução do litígio.
Sentença anulada. Apelação parcialmente provida, com determinação.